Tribunal: TJMT
Processo: 1002726-72.2018.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002726-72.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HILTON PERCINOTO JUNIOR - CPF: 004.850.949-32 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002726-72.2018.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Hilton Percinoto Júnior

Recorrido(s):

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) ATÉ NOVEMBRO DE 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 568/99. LEI REVOGADA. PUBLICAÇÃO DE NOVA LEI SOB Nº 1.604/2011. PREVISÃO DE
NOVAS REGRAS ATINENTES À PROGRESSÃO FUNCIONAL, QUE POSSUI PRAZOS E PERCENTUAIS DIFERENCIADOS DE REAJUSTES DO PREVISTO NA NORMA REVOGADA.
RECURSO IMPROVIDO.

A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação

O servidor municipal tem direito à progressão funcional, prevista na da Lei Municipal nº 568/99, somente até o mês de novembro de 2011, quando a Lei anterior foi revogada pela Lei Municipal nº 1.604/2011,

em face ao disposto no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 4.657/1942.

Se restou reconhecida a prescrição quanto aos efeitos financeiros/incorporação, do direito pleiteado, não há que falar em cumprimento de sentença a ser executada pela parte reclamante.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que
apresentou a seguinte parte dispositiva:

““
Ex positis
”, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado”.

Inicialmente, ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, constato que se trata de cumprimento de sentença de ação onde o autor

é servidor público municipal no cargo efetivo de Prof. Lic. Plena em Ed. Física desde 02.02.2004, e pleiteou a incorporação d
o percentual de atualização anual de 2%, afirmando que tal montante deve ser incorporado ao seu salário base a partir de 02.02.2005, conforme previstos no artigo 10 da Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001, que assim dispõe:

“Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2002, revogando-se as disposições em contrário.”

Em suas contrarrazões recursais, o Município Recorrido, entre outras matérias, afirma que não há que se efetivar a incorporação/pagamento, uma vez que foi reconhecida a prescrição quinquenal, contada a partir do ajuizamento da ação.

Neste ponto, destaco que no Acórdão prolatado sob minha relatoria, foi reconhecido o direito da Reclamante em receber o percentual decorrente da Lei 663/2001, todavia, diante da revogação da referida Lei por meio da Lei 1604/2011, a vigência daquela permaneceu apenas até a data de 21.11.2011.

Friso ainda que no referido Acórdão, restou claramente explicitado que embora o Reclamante tenha obtido o direito de receber tais percentuais, os créditos decorrentes do referido reconhecimento se encontravam prescritos, uma vez que já havia passado mais de 05 (cinco) anos, contados da propositura da ação, da Lei que se busca aplicar para cômputo do percentual relativo ao adicional por antiguidade e merecimento.

Assim, de acordo com a parte dispositiva do acordão foi incorporado a sua base salarial o percentual de 2% a partir do
02/02/2005 até 21/11/2011, tendo em vista
o Município de Sinop, criou nova Lei Municipal sob o nº 1.604/2011, que
“dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, e dá outras providências”
,
tacitamente revogou
a Lei Municipal nº 568/99,
ao estabelecer novas regras de progressão funcional aos servidores
.

Desta forma, se a lei posterior (Lei Municipal nº 1.604/2011) regulou inteiramente a matéria que tratava a lei anterior (Lei Municipal nº 568/99), significa que a norma estabelecida na lei anterior está revogada, em face ao disposto no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 4.657/1942.

Por tais motivos
, inexiste nestes autos cumprimento de sentença a ser pleiteado pelo autor, pois como bem fundamentado no acordão não existe efeitos financeiros a serem recebidos, por se encontrarem prescritos, visto que a partir de novembro de 2011, foram criadas novas regras atinentes à progressão funcional, que prevê prazos e percentuais diferenciados de reajustes do previsto na norma revogada.

Desta forma, como constou na parte dispositiva do acordão proferido a autora somente tinha direito ao adicional nos termos do
artigo 10 da Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001, no período correspondente a 02.02.2005 até 21.11.2011, estando prescrita qualquer tentativa de incorporação do referido adicional, por estar prescrita, e se encontrar devidamente estabelecido no Acórdão que a decisão não ensejaria qualquer efeito financeiro ao Reclamado.

Saliento que qualquer tentativa de alteração do que restou estabelecido no Acórdão, esbarrará na coisa julgada estabelecida, desta maneira, se encontra preclusa, qualquer tentativa do Reclamante em buscar a imposição de efeitos financeiros à Reclamada, com o reconhecimento de direitos pleiteados nesta demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém nego-lhe provimento
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, do valor da causa, suspensa sua exigibilidade conforme determina o artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023